Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-42.2009.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000139-42.2009.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EGIDIO BALDONADO - CPF: 637.793.151-49 (RECORRENTE), Altamiro do Amaral Batista (VÍTIMA), ALTAMIRO DO AMARAL BATISTA - CPF: 007.422.771-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000139-42.2009.8.11.0005

RECORRENTE: EGIDIO BALDONADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– REQUESTADA A DESPRONÚNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO PERTINENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[TJMT, N.U 1001469-48.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 12/6/2023].

Demonstrado o entrevero entre acusado e vítima por conta de desentendimento em relação aos serviços da fazenda, aliado à inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do
in dubio pro societate
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000139-42.2009.8.11.0005

RECORRENTE: EGIDIO BALDONADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Egídio Baldonado, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

No mérito, aduz a inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, requestando a despronúncia.

Consigna que
“havendo evidente incerteza da motivação para o crime, é deveras descabida a aplicação da qualificadora do motivo fútil”
.

Sustenta que
“a discussão acalorada entre os dois afasta terminantemente a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, justamente por dirimir o elemento surpresa essencial para sua caracterização”
, postulando a exclusão das qualificadoras.

A 1
ª Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000139-42.2009.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defensoria Pública Estadual suscita a preliminar de nulidade da pronúncia, ao argumento de que o juízo de origem incorreu em excesso de linguagem, ao asseverar que
“com relação à autoria, tenho por certo que esta também restou demonstrada nos autos”
.

Conquanto, de fato, o magistrado tenha feito tal afirmação nos autos, em momento algum ele apontou, de forma peremptória, a responsabilidade penal do recorrente no crime em apreço, dizendo apenas que
“neste momento bastam que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor”
.

O próprio juízo de origem deixou claro que
“na decisão de pronúncia contenta-se com mero juízo de prelibação, ou seja, em que o juiz togado não se aprofunda na análise da prova, não apura a verdade real sobre os fatos deduzidos na acusação, pois esta competência recai sobre o Conselho de Sentença, na segunda fase do procedimento. Limita-se a apontar prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria”
.

Forte em tais razões, convém salientar que não procede a pretensão defensiva, uma vez que o juízo singular, fiando-se nas provas produzidas, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria.

Não ficou demonstrado em momento algum juízo de valor ou subjetivismo a ensejar a nulidade da decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“
‘Não se constata excesso de linguagem por parte do MM. Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados’
(STJ, AgRg no AREsp n. 978.873/GO)”
[1]
.

“Não há nulidade da sentença de pronúncia nas situações onde o juiz singular limite a sua análise à demonstração da materialidade delitiva e à apresentação de indícios suficientes de autoria, não incursionando em juízos de valor, adjetivações ou análises indevidas. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação”
[2]
.

Analisando questão semelhante, assim decidi:

“Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a apontar que existem provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme autoriza o art. 413 do CPP”
[3]
.

Destaco, ainda, outros julgados deste Sodalício:

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação”
[4]
.

“Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar, com redação comedida, os elementos de convicção que demonstram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, como sói ser na espécie”
[5]
.

“
‘O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria’
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

‘Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito’
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472).

‘A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...]’
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1761586/CE).

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença”
[6]
.

“Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia”
[7]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O recorrente,
Egídio Baldonado
,

foi denu
nciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“porque em
26/8/2008
, por volta das
22h00min
, na Fazenda Santo Inácio, localizada na BR 364, Km 250 + 13m à direita, Zona Rural, em Diamantino/MT, agindo com consciência e vontade, provocou na vítima,
Altamiro do Amaral Batista
, os ferimentos descritos no laudo de necropsia 10159471, fls. 16/18, causando-lhe a morte.

Vítima e denunciado trabalhavam juntos na Fazenda Santo Inácio. No dia, hora e local dos fatos, terminado o serviço, os empregados reuniram-se na sede da Fazenda para assistirem televisão e para conversarem, como de costume. Denunciado e vítima conversaram sobre a alimentação das galinhas e depois os funcionários se retiraram, permanecendo na sede apenas o denunciado e a vítima.

Após alguns minutos, quando a vítima estava sentada, de surpresa e inopino, o denunciado pegou a espingarda calibre 12 e efetuou um disparo certeira no tórax da vítima, provocando de imediato a morte.

Depois do tiro, o denunciado foi para o alojamento, bateu na porta do quarto da testemunha, André Luis Goikorb, o acordou e, com a arma em punho, o ameaçou de morte exigindo que o trouxesse para a cidade de Diamantino.

Com medo, André pegou a moto e transportou o denunciado para a cidade de Diamantino”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], assim como extinguiu sua punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], assim fundamentando:

“
II- DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO

Para a decisão de pronúncia faz-se necessária a prova da materialidade do crime imputado ao acusado, bem como a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Em sede de alegações finais, a defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, sob o fundamento, em suma, de inexistência de testemunha presencial dos fatos (Id. 122420932).

Mister se faz salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Com efeito, é sabido que não cabe ao juiz nesta fase processual o exame acurado das provas, apenas devendo aferir se nos autos foram colhidos elementos suficientes para sustentar a acusação e justificar o envio de
EDIGIO BALDONADO
para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, cabendo, em tal hipótese, ao Conselho de Sentença a análise das provas para decidir em definitivo pela existência ou não do crime, a autoria/participação e circunstâncias.

A materialidade do delito apresenta lastros de indícios através da Portaria de Inquérito Policial (Id. 46601927 – pág. 18), Boletim de Ocorrência de Id. 46601927 – pág. 19/22, Auto de levantamento em local de crime (Id. 46601927 – pág. 23/25), acervo fotográfico (Id. 46601927 – pág. 27/28), laudo de necrópsia de Id. 46601927 – pág. 31/35, certidão de óbito de Id. 46601927 – pág. 36, relatório policial conclusivo Id. 46601927 – pág. 78, bem como pelo relatório policial e pelos depoimentos das testemunhas.

Com relação à autoria, tenho por certo que esta também restou demonstrada nos autos, sobretudo diante dos depoimentos.

Neste momento basta que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

A testemunha
JONAS RODRIGUES
, Policial Civil, em juízo, afirmou que durante diligência visualizou o corpo da vítima com perfuração de disparo de arma de fogo no peito. Declarou, ainda, que soube que o réu havia foragido do local, tendo ameaçado outro funcionário para ajudá-lo a sair do local dos fatos.

A testemunha
BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA
, Policial Civil, declarou em juízo que ao chegar na Fazenda Santo Inácio percebeu que a vítima estava morta, recebendo a informação de que o réu havia foragido do distrito de culpa. Relatou que a vítima e denunciado tiveram discussão e que o réu utilizou arma de fogo que ficava na Fazenda para ceifar a vida da vítima.

Outrossim, a testemunha
ANDRÉ LUIZ GOIKORB
narrou que ocorreu discussão anterior entre o réu e a vítima, em razão de serviço, alimentação das galinhas da fazenda. Detalhou que ouviu disparos de arma de fogo e que, posteriormente, o réu lhe ameaçou com arma de fogo para transportá-lo da Fazenda até a cidade de Diamantino.

A testemunha
MÁRIO JOSÉ BACIO
, em juízo, afirmou que recebeu informação no sentido de que o réu havia matado a vítima Altamiro do Amaral Batista.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação do delito, em favor do acusado.

No mais, não obstante as ponderações da defesa não vislumbro a possibilidade de, nesta fase processual, pormenorizar as teses trazidas aos autos, tendo em vista que na primeira fase do procedimento vigora o princípio do
‘in dubio para o societate’
.

Na decisão de pronúncia contenta-se com mero juízo de prelibação, ou seja, em que o juiz togado não se aprofunda na análise da prova, não apura a verdade real sobre os fatos deduzidos na acusação, pois esta competência recai sobre o Conselho de Sentença, na segunda fase do procedimento. Limita-se a apontar prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria. Nesse sentido:

[...]

Apesar dos reclamos da defesa, o juiz singular faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando, assim, adentrar no mérito da causa, em ofensa ao princípio do juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diante desse contexto, serão dos Jurados as funções de julgarem os crimes dolosos contra a vida, ou seja, será o conselho de sentença que irá dizer se o acusado tinha ou não intenção de ceifar e/ou tentar ceifar a vida da vítima, bem como deliberar sobre outras teses a serem levantadas pela defesa.

Nesta toada, haja vista os depoimentos das testemunhas acima mencionadas, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado delito de homicídio qualificado, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, entendo que sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Para tanto, valho-me dos fundamentos aduzidos pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino em suas contrarrazões, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Nestes autos, como devidamente abordado em sede de alegações finais escritas, as provas dos autos reúnem a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para que o recorrente
EDIGIO BALDONADO
seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Isso porque, são satisfatórios os indícios de autoria, especialmente os depoimentos testemunhais que foram judicializados e que corroboraram as provas da fase policial, que detalham a ação do réu.

Nesse sentido, ao ser ouvida em juízo a testemunha
Jonas Rodrigues
, policial civil, declarou que participou das diligências policiais após o crime. Ao chegar no local do crime visualizou o corpo da vítima e
constatou claramente a presença do disparo no peito da vítima
.

Consignou que o réu havia evadido do local e utilizou a arma do crime para ameaçar outro funcionário da fazenda a ajudá-lo a escapar. Confira-se:

‘
Ministério Público
: Boa tarde.

Testemunha
: Boa tarde.

Ministério Público
: Então Jonas, você foi lá no local?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: Quando você chegou lá, a vítima ainda estava lá?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: E aí, o que você viu?

Testemunha
: Doutora, já faz algum tempo, então é assim... eu não me recordo muita coisa, mas a vítima estava em óbito. Tinha levado um tiro de espingarda calibre 12 na altura do peito, transfixou. Na área, era uma série de fazendas, acho que na saída da área mais ou menos, que vagamente me recordo a vítima estava ali, mas já estava em óbito, resultante desse disparo.

Ministério Público
: E o réu? Foi preso? Não estava lá? Como que foi?

Testemunha
: Não. O réu foragiu, né. Quando chegamos no local não se encontrava mais.

Ministério Público
: Sabe como ele conseguiu fugir dali?

Testemunha
: Segundo informações incluídas posteriormente, ele usou parece que a mesma arma de fogo que ele utilizou no disparo contra a vítima, ameaçou um funcionário da fazenda que estava em uma outra residência, que não estava no mesmo local, mas em outra residência na fazenda, e aí esse funcionário foi... de acordo com o que ele disse, foi ameaçado a dar fuga pra ele.

Ministério Público
: Ah tá. Levar ele dali, né?

Testemunha
: Isso.

Ministério Público
: Você sabe se foi de carro ou de moto?

Testemunha
: Foi de moto pelas informações.

Ministério Público
: E, nesse local que onde foi o fato, só tava ele a vítima ou tinha alguém que assistiu?

Testemunha
: Segundo o pessoal que mora lá, só tava os dois. Só estava os dois.

Ministério Público
: Já era a noite?

Testemunha
: Já era a noite.

Ministério Público
: Quando o senhor foi lá, foi na mesma noite?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: E como que tava o corpo da vítima?

Testemunha
: Eu não me recordo muito bem dos detalhes né, devido o tempo. Lembro que ele estava na área, estava caído, com o rosto pra cima e tal, tava visível o local do disparo no peito da vítima.

Ministério Público
: A vítima estava armada?

Testemunha
: Do lado parece que foi encontrado uma... não sei se tinha um facão, ou bainha com uma chaira de amolar facão, não me recordo muito bem. Havia alguma coisa sim, mas...

Ministério Público
: Havia alguma coisa sim?

Testemunha
: É. Havia alguma coisa do lado, mas não me recordo muito bem qual era o instrumento que tinha do lado. Nem se era da vítima ou se também era...

Ministério Público
: Tá. Aqui no seu relatório fala assim: uma faca com uma chaira acondicionada dentro bainha. Quando o senhor fala isso é porque tava tudo dentro?

Testemunha
: Dentro da bainha.

Ministério Público
: É... não sei o senhor vai se recordar, mas pelas circunstâncias que o senhor viu ali, dava pra saber por exemplo se tinha ocorrido uma luta, se a vítima estava sentada, estava em pé com as circunstâncias dos fatos?

Testemunha
: Não vou saber.

Ministério Público
: Se tinha sinais de coisas quebradas, assim?

Testemunha
: Não. Não me recordo desse detalhe não. As pessoas, de acordo com a testemunha, algumas testemunhas falaram que foram no local antes do crime que ouviram os dois, parece que uma discussão, uma conversa, alguma coisa assim a respeito do trato das galinhas, parece que alguém não estava cuidando direito.

PARTE 2
.
Testemunha
: Parece que a discussão surgiu em volta disso daí.

Ministério Público
: Aí saíram e deixaram eles discutindo?

Testemunha
: Não, não, segundo uns dizem que estavam discutindo, outros dizem que não, que deixou normal os dois ali, mas não disse se tinha alguma coisa.

Ministério Público
: Mas alguém disse se eles tinham alguma inimizade?

Testemunha
: Não, eles falavam que os dois eram tranquilos e que não tinham nenhum problema entre eles.

Ministério Público
: E esse réu e essa vítima falaram alguma coisa, mesmo que não tinham entre eles, mas às vezes entre os demais ali se alguém tinha tido alguma confusão?

Testemunha
: Não me recordo que terem comentado algo a respeito.

Ministério Público
: Ali pelos sinais dava para perceber se a vítima, se ele conseguiu ainda se arrastar ou já caiu ali?

Testemunha
: É.

Ministério Público
: Rastro de sangue ou alguma coisa neste sentido?

Testemunha
: Não, não me recordo não, não me recordo se havia um rasto de sangue, havia muito sangue em volta da vítima, mas se havia um rasto de sangue até no local que ela estava, não me recordo se deixaram.

Ministério Público
: Entendi, e no tempo que o senhor ficou lá o senhor sabe se ele ficou preso?

Testemunha
: Não, lá não.

Ministério Público
: E as espingardas eram de quem? Era da fazenda, era desse Egídio?

Testemunha
: Então segundo os proprietários da fazenda, disseram que tinham duas armas de fogo lá, mas não eram deles.

Ministério Público
: Não era dos proprietários?

Testemunha
: Dos proprietários, era.

Ministério Público
: Mas ele fugiu com a espingarda?

Testemunha
: Segundo relatos da testemunha o suspeito fugiu com a espingarda?

Ministério Público
: Entendi, oh o senhor é policial se o senhor conseguir responder isso aqui, fala aqui que ao lado do corpo da vítima tinham três cartuchos, um disparados e dois intactos.

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: Essa espingarda doze pra eu, pra pessoa dar o segundo disparo tem que colocar o cartucho, tipo assim dá o primeiro e coloca o cartucho em seguida?

Testemunha
: Depende do modelo da espingarda, espingarda de caça geralmente é um cano assim, lógico tem de um cano dois canos, mas espingarda de caça é um cartucho só para dar o segundo disparo tem de manobrar colocar no novamente né o cartucho para dar o segundo disparo mais fácil, existem espingardas doze de repetição que é o uso da polícia por exemplo que não há necessidade de colocar um cartucho de cada vez, dependendo coloca vários e só vai só manobrando e atirando.

Ministério Público
: Eu perguntei se ele tinha fugido, mas assim o senhor sabe se essa espingarda chegou a ser apreendida posteriormente?

Testemunha
: Não me recordo, não me recordo.

Ministério Público
: Tudo bem, sem mais perguntas.

Defesa
: Sim excelência, Doutor, boa tarde, o senhor já conhecia esse réu?

Testemunha
: Não, nunca tinha visto nem falar, até hoje não sei quem é.

Defesa
: E a vítima?

Testemunha
: Também não.

Defesa
: Tá ok, muito obrigado, sem mais perguntas”.

Do mesmo modo, em Juízo, a testemunha
Bartolomeu Quinteiro de Almeida
, policial civil, declarou em juízo que foi até à Fazenda Santo Inácio e constatou que a vítima já estava morta. Afirmou que o réu empreendeu fuga não sendo possível realizar sua prisão.

Aduziu que
o crime ocorreu após vítima e denunciado se desentenderem
, tendo acusado efetuado disparo de arma de fogo calibre grosso contra a vítima, arma esta que ficava na fazenda.

Ministério Público
: Boa Tarde.

Testemunha
: Boa Tarde.

Ministério Público
: Esse fato ocorreu em 26 de agosto 2008, por volta das 22 horas, na Fazenda Santo Inácio BR 364, nome do acusado é Egídio Baldonado conhecido como ‘Bugão’, e vítima Altamiro do Amaral Batista. O senhor não lembra do fato?

Testemunha
: Não, agora eu lembro, eu lembrei.

Ministério Público
: O senhor pode relatar.

Testemunha
: Não, eu tava de plantão na delegacia e eles ligaram que tinha um homicídio na Fazenda Santo Inácio. Aí eu desloquei até a Fazenda Santo Inácio na onde o cara tava em óbito lá, o cara tinha matado ele com a espingarda da fazenda e foragiu só o que eu (inaudível) tentou prender ele mas ele evadiu lá de Diamantino.

Ministério Público
: Falaram também de alguma ameaça?

Testemunha
: Não, eles discutiram lá. Parece que eles discutiram, aí ele tava com uma arma da fazenda se eu não me engano, era até uma 12 alguma coisa assim, era uma arma do calibre grosso aí saiu atirando no comparsa.

Ministério Público
: Mas o motivo o senhor não sabe?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: E daí o senhor participou da prisão dele?

Testemunha
: Mas ele não foi preso.

Ministério Público
: Não foi preso?

Testemunha
: Não o ‘Bugão’ foragiu, se ele foi preso eu não tenho conhecimento.

Ministério Público
: Obrigado, não tenho mais pergunta.

Defesa
: O senhor recebeu informação de que foi o ‘Bugão’ que fez o homicídio?

Testemunha
: Sim. Lá alguém da fazenda que tava lá que falou que foi ele que matou o rapaz lá.

Defesa
: O senhor chegou lá e o corpo já tava em óbito?

Testemunha
: Tava em óbito.

Defesa
: Tava em óbito tudo certinho?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: E nem sinal do ‘Bugão’ senhor?

Testemunha
: Já tinha foragido.

Defesa
: O senhor tinha estimativa de quanto tempo fazia que ele tinha foragido?

Testemunha
: (inaudível) que já tinha foragido já.

Defesa
: Na cidade ou na fazenda?

Testemunha
: Na fazenda foram mais de 2h.

Defesa
: A população não ficou sabendo quem efetuou o tiro?

Testemunha
: Alguém ligou da fazenda lá, porque se eu não me falho a memória eram duas casas lá, tinha a sede e as casas onde ficavam as pessoas, e esses dois tavam ficavam junto daí eles desentenderam lá e ele pegou a arma da fazenda e matou o rapaz.

Defesa
: Dentro da casa?

Testemunha
: Dentro da casa.

Defesa
: Sem mais perguntas excelência.

Magistrado
: O senhor tava lá em Diamantino? O senhor já participou de alguma diligência investigativa envolvendo esse denunciado Egídio Baldonado?

Testemunha
: Não. Nem conhecia.

Magistrado
: Nem conhecia?

Testemunha
: Nem conhecia.

Magistrado
: Dou por encerrado”.

Corroborando com as declarações acima, têm-se as declarações da testemunha
André Luiz Goikorb
, que por sua vez, relatou as circunstâncias que teriam levado ao crime, incluindo ao fato de ter sido coagido pelo réu sob ameaça de arma de fogo a transportá-lo da fazenda até a cidade Diamantino. Senão vejamos:

‘
Ministério Público
: Seu André boa tarde.

Testemunha
: Boa tarde.

Ministério Público
: Nós estamos aqui, para apurar o crime de homicídio, perpetrado por Egídio Baldonado.

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: Consta que no dia vinte e seis de agosto de dois mil e oito, por volta das vinte e duas horas na Fazenda Santo Inácio ele desferiu (... inaudível) contra a vítima, causou a morte da vítima, o senhor estava na fazenda no dia?

Testemunha
: Eu estava na fazenda sim.

Ministério Público
: O quê que o senhor pode nos dizer, o quê que aconteceu lá?

Testemunha
: Eu vou contar mais ou menos o que eu recordo do dia, a que esse (... inaudível) onde ele trabalhava é a fazenda de cima, que é do Cassiano Passo, e eu trabalhava pro Mário José Basso.

Ministério Público
: Ele quem, ele quem?

Testemunha
: O Cassiano?

Ministério Público
: Quem que trabalhava na fazenda?

Testemunha
: O Egídio.

Ministério Público
: O Egídio?

Testemunha
: Isto.

Ministério Público
: O senhor pode dizer o apelido do Egídio?

Testemunha
: Oh, na época ele era chamado de ‘Bugão’, que é o que a gente conhecia, pra falar a verdade eu nem sabia nem o nome dele.

Ministério Público
: Certo, e aí, o que houve?

Testemunha
: Aí, eu sei que o, que nem, nós tinha amizade, e ia lá em cima, como nós ia lá embaixo, emprestasse uma, ajudava o outro em questão de serviço, só que nessa época, o Egídio, ele tinha viajado, eu não conheço os pais dele, e no dia que aconteceu o assassinato, ele tinha acabado de vim, aí ...

Ministério Público
: Ele estava na fazenda do seu Cassiano?

Testemunha
: Do Cassiano.

Ministério Público
: Qual que é o nome ali, da fazenda?

Testemunha
: Fazenda Santo Inácio.

Ministério Público
: Certo, quem mais estava lá?

Testemunha
: Aí naquele dia que nem, estava, o Edvar estava junto comigo no, lá no, no baço, no Mário, tinha o Israel e eu.

Ministério Público
: A fazenda que vocês estavam era na mesma Santo Inácio? Ou...

Testemunha
: Na mesma Santo Inácio, porém é duas sedes numa fazenda só.

Ministério Público
: Certo, e na sede onde o senhor estava?

Testemunha
: Eu estava ...

Ministério Público
: O senhor estava junto com quem?

Testemunha
: Oi?

Ministério Público
: O senhor estava junto com quem na sede?

Testemunha
: Estava o Edvar, o Israel e eu ...

Ministério Público
: E o Bugão estava aonde?

Testemunha
: Na fazenda de cima, sede de cima.

Ministério Público
: Certo, e na sequência?

Testemunha
: Aí eu sei que a, depois da janta, antes a gente tinha ido conversar com eles, depois voltamos a conversar um pouco, antes de assistir televisão,
e aí eles estavam discutindo
, só que ficou um negócio chato para não errar, aí saiu o Israel...

Ministério Público
: Estavam discutindo sobre o quê?

Testemunha
: Oh, que nem, eles estavam brigando por causa que o (... inaudível) não estava cuidando direito do gado, das galinhas, essas coisas.

Ministério Público
: Quem está envolvido nessa discussão?

Testemunha
: O finado, que eu esqueço o nome dele, que o apelido dele é ‘Cowboy’.

Ministério Público
: É, certo, o ‘Cowboy’ discutia com quem?

Testemunha
: É, com o Egídio, os dois estavam discutindo, aí ficou aquele negócio chato né, aí saiu o Edvar, o Israel e eu fiquei um pouquinho conversando com eles.

Ministério Público
: O senhor presenciou o início dessa discussão?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: Não?

Testemunha
: Não, quando nós chegamos eles já estavam discutindo.

Ministério Público
: Chegou a ouvir a discussão era, é, a não realização de serviços (... inaudível).

Testemunha
: Isso, isso, só que eu não tenho, eu não sei, eu não ia direto, pra saber se estava, se foi exatamente isso, e aí eu sei que eu fiquei mais um pouco lá, conversando, tentando acalmar eles, mas não, o ‘Bugão’, ele entrou para dentro e começou a mexer nas panelas, aí eu pensei, quieto, eu saí, disse vou para o alojamento.

Ministério Público
: E quem que ficou lá com eles?

Testemunha
: Só ficou os dois, só ficou os dois lá.

Ministério Público
: Certo.

Testemunha
: Aí eu cheguei,
quando eu cheguei no alojamento eu escutei dois disparos
.

Ministério Público
: É próximo ali uma sede da outra?

Testemunha
: Dá uns quinhentos, seiscentos metros, mais ou menos, eu acho.

Ministério Público
: Você ouviu quantos disparos?

Testemunha
: Eu se não me engano foi dois, se eu não me engano.

Ministério Público
: E depois?

Testemunha
: Aí, que nem eu entrei pro quarto fui dormir, aí acordei não sei se é onze hora ou meia-noite, aí o Egídio foi lá, aí me forçou trazer ele pra cidade, só que antes de eu sair de lá eu avisei o Edvar e o Israel, só que o Israel parece que era pra também comparecer, mas ele andou se acidentando e ele ficou meio com problema.

Ministério Público
: O André quanto tempo você passou entre o momento que o senhor ouviu o disparo, e o momento que ele foi lá até o local onde o senhor estava exigindo que o senhor o trouxesse pra cá?

Testemunha
: Isso eu não sei.

Ministério Público
: Aproximadamente.

Testemunha
: Eu não sei.

Ministério Público
: Passou muito tempo, era na mesma noite, ou foi?

Testemunha
: Foi na mesma noite.

Ministério Público
: Na mesma noite?

Testemunha
: Na mesa noite, só que ...

Ministério Público
: Foi rápido, (... inaudível)

Testemunha
: Não, ele demorou um pouco, só que é o seguinte, eles tinham o costume de atirar pra cima, à toa a noite, aí você vai imaginar o quê?

Ministério Público
: Quando ele chegou lá, e abordou o senhor, o senhor estava dormindo?

Testemunha
: Estava.

Ministério Público
: Estava no mesmo quarto com alguém, ou?

Testemunha
: Não, que nem, eu dormi num quarto, o Israel no outro, e o Edvar no outro.

Ministério Público
: Ele chegou lá e bateu e falou o quê?

Testemunha
: Aí, e pegou e manobrou a escopeta e falou se vai me levar pra Diamantino.

Ministério Público
: E qual que era o veículo que o senhor tinha?

Testemunha
: Eu tinha uma moto.

Ministério Público
: Era o único veículo que tinha ali, na ...

Testemunha
: Eu, eu, era o único que tinha.

Ministério Público
: O réu não tinha veículo?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: E o senhor atendeu a exigência dele?

Testemunha
: Mas não tem nem como.

Ministério Público
: O senhor trouxe ele pra onde?

Testemunha
: Até na Bunge.

Ministério Público
: Aonde?

Testemunha
: Na Bunge.

Ministério Público
: Na Bunge.

Testemunha
: É, antiga Ceval.

Ministério Público
: É, você chegou aqui por volta de que horas?

Testemunha
: Isso eu não sei dizer, que eu não.

Ministério Público
: Já era madrugada?

Testemunha
: Acho que sei lá, uma hora da manhã, duas, eu não sei, não sei dizer.

Ministério Público
: Ali é o quê, é um bar, esse Boi?

Testemunha
: É, é uma antiga Ceval, tem uns armazéns aqui na frente, na entrada de Diamantino.

Ministério Público
: E tinha movimento, quando o senhor deixou ele lá?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: Não? Estava fechado já, o bar?

Testemunha
: Estava tudo fechado.

Ministério Público
: E o senhor viu pra onde ele foi?

Testemunha
: Não, não disse não.

Ministério Público
: Daí o senhor foi para onde?

Testemunha
: Eu voltei, fui para casa, eu fui para casa, que estava em estado de choque, daí no outro dia cedo eu fui na casa do patrão, aí conversei (... inaudível).

Ministério Público
: Me fala a conduta do Egídio lá na fazenda?

Testemunha
: Oi?

Ministério Público
: A conduta do Egídio, como que era o comportamento dele lá?

Testemunha
: Olha, que nem, de princípio parecia ser boa pessoa.

Ministério Público
: E depois o que que ele fez, só, antes desse fato aqui, o senhor entende que ele não era uma boa pessoa? Qual foi a atitude dele?

Testemunha
: Que nem, a única coisa que eu notei assim, foi isso aí, que fora isso, eu não, era uma pessoa normal, comum.

Ministério Público
: E a vítima?

Testemunha
: Nós trabalhamos juntos na mesma sede, para trabalhar para o Mário José Basso na época, era uma boa pessoa, só que ele tinha, que nem, quando tomava um pouco, ele falava que tinha aprontado bastante, que nem, isso eu não posso afirmar assim, que eu não andava com ele, nunca andei com ele.

Ministério Público
: Mas ali, ele aprontou alguma coisa nesse período que você conviveu com ele?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: Quanto tempo o senhor conviveu com a vítima ali na fazenda?

Testemunha
: Quando eu trabalhava com o Mário, eu creio que uns três, quatro meses.

Ministério Público
: E com o réu, você conviveu quanto tempo?

Testemunha
: Oh, que nem dentro da fazenda eu acho que uns, o que, uns cinco, seis meses, mais ou menos.

Ministério Público
: Além do senhor, que mais presenciou a discussão entre o réu e a vítima?

Testemunha
: O Israel e o Edvar.

Ministério Público
: O patrão do senhor quem é?

Testemunha
: Mário José Basso.

Ministério Público
: Patrão de todos?

Testemunha
: Não, do Edvar, do Israel e de mim, e do Egídio e do finado ‘Cowboy’, era o Cassiano.

Ministério Público
: E essa arma usada no crime era de quem?

Testemunha
: Eu não sei dizer, que esse...

Ministério Público
: (... inaudível) estava lá?

Testemunha
: Eu vi uma ou duas vezes, mas que nem eu não, não mexo com arma, eu não sei.

Ministério Público
: Quando o senhor viu a arma, ela estava aonde?

Testemunha
: Estava com alguns peão, lá.

Ministério Público
: Qual é o nome do peão?

Testemunha
: Oh, estava com Egídio, quando eu vi.

Ministério Público
: O senhor viu essa arma na mão de mais alguém lá?

Testemunha
: Não.

Defensoria Pública
: É, quem que o senhor falou que se acidentou?

Testemunha
: É, o Israel.

Defensoria Pública
: Mas ele está com algum problema de comunicação?

Testemunha
: Eu não sei dizer, que eu perdi o contato com eles, que eu saí da fazenda, depois o Israel saiu também, aí ele, parece que mora em Jangada, e a carreta tirou ele da estrada e ele capotou o carro e rachou a cabeça.

Defensoria Pública
: É, o senhor trabalha nessa fazenda ainda?

Testemunha
: Não, não.

Defensoria Pública
: Saiu de lá?

Testemunha
: Saí, aí depois disso não dá mais ânimo pra nada.

Defensoria Pública
: Quanto tempo faz que o senhor saiu?

Testemunha
: Não, saí logo em seguida.

Defensoria Pública
: Tá. É, nesse dia que o Egídio foi lá pra chamar o senhor, para poder trazer pra cidade, alguém foi lá ver o que tinha acontecido?

Testemunha
: Como assim, não entendi a primeira.

Defensoria Pública
: (... inaudível)

Testemunha
: Sim.

Defensoria Pública
: O fato ocorreu em uma sede, que é lá no Cassiano.

Testemunha
: Isso.

Defensoria Pública
: Não é isso?

Testemunha
: Isso.

Defensoria Pública
: E o senhor estava na outra do Márcio.

Testemunha
: Isso.

Defensoria Pública
: Não é isso? É Mário?

Testemunha
: Mário.

Defensoria Pública
: Do Mário, e junto com você, tinha o...

Testemunha
: Israel.

Defensoria Pública
: Esse Israel, e o Edvar?

Testemunha
: Isto.

Defensoria Pública
: Quando você falou que eles viram o senhor saindo para levar o Egídio?

Testemunha
: Eu falei para eles.

Defensoria Pública
: Você chamou e falou que estava indo...

Testemunha
: Eu consegui, eu consegui avisar ele, falei ó, que ainda perguntei pra eles, o que que eu faço, porque não, nunca me aconteceu uma situação dessa, aí eles chegam e falam oh, nós não sabemos o que fazer, você decide.

Defensoria Pública
: Aí você foi levar, mas aí alguém foi lá para ver o que tinha acontecido?

Testemunha
: Não, não, eu acho que não, que eu não sei, depois eu não conversei com eles mais.

Defensoria Pública
: No outro dia, quando vocês foram para o estabelecimento na delegacia, que vocês vieram comunicar, a vítima estava lá ainda?

Testemunha
: Não, que eu lembro, que eu fiquei sabendo, logo em seguida que nós saímos eles chegaram, logo em seguida não, não sei ao certo, mas...

Testemunha
: A polícia chegou...

Defensoria Pública
: Ah, então comunicaram a polícia.

Testemunha
: Sim, o Egídio se não me engano ele comunicou o Cassiano, que estava no Mato Grosso do Sul, acho que na casa do pai dele, aí o Cassiano ...

Defensoria Pública
: O dono da fazenda?

Testemunha
: Isto, e o Cassiano, avisou tio dele que é o José Mário de Basso.

Defensoria Pública
: Você chegou a conversar com o Egídio sobre o que tinha acontecido nesse ...

Testemunha
: Não.

Defensoria Pública
: Nesse negócio de levar ele ...

Testemunha
: Não.

Defensoria Pública
: Ele comentou com você o que tinha acontecido?

Testemunha
: Não, não.

Defensoria Pública
: Tá. Você falou que o ‘Cowboy’ quando bebia se gabava de ter aprontado.

Testemunha
: Uma ou duas vezes ele falou isso aí.

Defensoria Pública
: Mas só aprontava que tipo de coisa?

Testemunha
: Eu não sei ao certo, o que, que aí...

Defensoria Pública
: Mas aí ele falava, o que ele falava exatamente?

Testemunha
: Bem, ah, que ele andava com os grupos do pessoal lá, que, caçando brigas, essas coisas, só que eu não sei ao certo.

Defensoria Pública
: Mas ele falava que ele tinha matado alguém, alguma coisa assim?

Testemunha
: Ele falou, tocou uma ou duas vezes nisso.

Defensoria Pública
: Falou que ele tinha matado?

Testemunha
: Sim.

Defensoria Pública
: Você sabe dizer (... inaudível) ‘Cowboy’?

Testemunha
: Ele mexia com gado, era vaqueiro.

Defensoria Pública
: E o Egídio, é, esse tempo que ele trabalhou lá, ele tinha um comportamento agressivo? Qual era a função dele na fazenda?

Testemunha
: Ele era veneneiro.

Defensoria Pública
: É o que?

Testemunha
: Veneneiro, passava veneno.

Defensoria Pública
: E como que era o comportamento dele com ...

Testemunha
: Assim, normal.

Defensoria Pública
: Com os colegas?

Testemunha
: Normal, normal.

Defensoria Pública
: Me diz outra coisa, eles estavam discutindo por causa de serviço?

Testemunha
: Isso.

Defensoria Pública
: Mas, você falou que ele era veneneiro, esse tipo de coisa de, é, quando as galinhas não sei o que, era a função dele?

Testemunha
: Como diz o outro, ah, quando é fazenda, vamos citar um exemplo, a Sete Placas, a Sete Placas não tem uma função, um é tratorista, o outro mexe com, ah, como que é que vou dizer, para engraxar maquinário, o outro é mecânico, e que nem esse tipo de fazenda, que nós estava ali, ah, cada um não tem função, quando chegou na época de planta, aí é veneneiro, é plantador, aí pode, ter época de planta, que nem a pessoa trabalha, fixa, ele fora de época, ele vai carpir o quintal, vai mexer em maquinário, ah, cuidar de casa, é tudo.

Defensoria Pública
: Tá. Além dessa arma que o senhor viu com o Egídio, tinha mais alguma arma lá? O senhor já viu?

Testemunha
: Não, não, isso não.

Defensoria Pública
: E esse negócio que o senhor contou que o pessoal tinha hábito de dar tiro para cima?

Testemunha
: Eles, tinham, volta e meia, davam tiro pra cima.

Defensoria Pública
: Eles quem?

Testemunha
: O Egídio, o finado ‘Cowboy’.

Defensoria Pública
: Com essa mesma arma?

Testemunha
: Disso eu não sei, isso eu não sei.

Defensoria Pública
: Mas eles davam tiro pra cima pra quê?

Testemunha
: À toa, à toa.

Ministério Público
: É, seu André.

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: O senhor mencionou que só viu essa arma com o ‘Cowboy’?

Testemunha
: Isso.

Ministério Público
: Então, qual foi a arma que o senhor viu a vítima usando para dar tiro pra cima?

Testemunha
: Eu não sei, é o seguinte ...

Ministério Público
: O senhor já viu isso? O senhor viu a vítima atirando pra cima?

Testemunha
: Pra falar a verdade, não, que eu, a gente estava na sede de baixo, e a gente escutava tiro pra cima.

Ministério Público
: Então o senhor supôs?

Testemunha
: Sim, é, supôs.

Ministério Público
: A pessoa atirando para cima, o senhor não viu?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: O senhor já viu alguma vez a vítima segurando arama de fogo lá?

Testemunha
: Isso não (...)’.

Nota-se que a testemunha
Mario José Basso
, relatou em Juízo o seguinte:

“
Ministério Público
: O senhor conheceu o Egídio Baldonado?

Testemunha
: Conheci.

Ministério Público
: Conhece o Egídio?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: O apelido dele é Bugão?

Testemunha
: Bugão.

Ministério Público
: O senhor o conheceu de onde?

Testemunha
: Ele trabalhava ali com meu irmão na fazenda.

Ministério Público
: Qual fazenda?

Testemunha
: Na Fazenda Santo Inácio.

Ministério Público
: E a vítima desse processo, o senhor conheceu o Altamiro do Amaral Batista?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: Consta, senhor Mário, que no dia 26 de agosto de 2008 o Egídio desferiu um tiro de espingarda que matou o senhor Altamiro, o senhor tomou conhecimento?

Testemunha
: Tomei, tomei.

Ministério Público
: O que o senhor sabe dizer?

Testemunha
: Eu tava na cidade, aí o ‘Bugão’ ligou para o patrão dele e disse que tinha matado o outro.

Ministério Público
: Ligou para o patrão dele que é o irmão do senhor, qual que é nome dele mesmo?

Testemunha
: Ivo, Ivo, Cassiano (inaudível) sogro o filho do dele que tava tomando conta, Cassiano Basso.

Ministério Público
: Cassiano?

Testemunha
: Cassiano Basso.

Ministério Público
: Então o Egídio, ‘Bugão’ ligou para o Cassiano falando que tinha matado o Altamiro.

Testemunha
: É.

Ministério Público
: E ele explicou o porquê, ou o que tinha acontecido?

Testemunha
: Ah não explicou não, ele só

falou vai lá que o ‘Bugão’ tinha matado o outro e era pra mim avisar a polícia ir lá buscar o corpo.

Ministério Público
: O senhor fez isso?

Testemunha
: Eu fiz.

Ministério Público
: Foi na fazenda?

Testemunha
: Fui.

Ministério Público
: Quando o senhor chegou lá na fazenda o senhor encontrou alguém lá com o corpo?

Testemunha
: Não, sem ninguém lá.

Ministério Público
: Tava só o corpo lá?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: E o que o senhor viu?

Testemunha
: Tava ele deitado lá morto.

Ministério Público
: E agora as vestes dele o senhor lembra?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: Estava vestido?

Testemunha
: Tava vestido.

Ministério Público
: Estava?

Testemunha
: tava.

Ministério Público
: E o corpo estava perto da onde?

Testemunha
: Perto do (inaudível).

Ministério Público
: E onde era?

Testemunha
: Ficava assim na área assistindo televisão.

Ministério Público
: E perto do corpo da vítima tinha algum objeto?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: Arma, faca.

Testemunha
: Não nada.

Ministério Público
: A arma utilizada no crime o senhor viu depois por lá?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: O senhor sabe se a espingarda era dele, do Egídio?

Testemunha
: Era dele.

Ministério Público
: Ele fazia o que lá na fazenda?

Testemunha
: Ele era caminhoneiro, fazia tudo na fazenda.

Ministério Público
: E a vítima Altamiro?

Testemunha
: Também era, fazia tudo também, ajudava nem sei qual é o emprego que ele fazia mais, ele fazia era tudo.

Ministério Público
: Eles eram funcionários antigos ou mais recente?

Testemunha
: Ah o ‘Bugão’ faz uns 6, 7 anos que trabalha com nós.

Ministério Público
: Fazia bastante tempo então?

Testemunha
: Fazia.

Ministério Público
: E o Altamiro?

Testemunha
: Fazia 2 anos acho um e meio 2 anos.

Ministério Público
: E o que o sabe me dizer da conduta deles aí, como eles eram como funcionários?

Testemunha
: Não tinha o que reclamar deles não.

Ministério Público
: Nenhum dos dois?

Testemunha
: Nenhum dos dois.

Ministério Público
: Notícia de briga um do outro?

Testemunha
: Nada, só que o ‘Bugão’ tinha ciúme do outro, porque quando o Cassiano saia ele levava ele junto e não levava o ‘Bugão’, ‘Bugão’ era funcionário casado e o outro solteiro daí quando ele vinha pra cidade vinham junto e ia nas festas lá sabe.

Ministério Público
: Então o Cassiano levava o Altamiro para as festas?

Testemunha
: É.

Ministério Público
: E a família do ‘Bugão’ morava ali também ou não?

Testemunha
: Morava na cidade.

Ministério Público
: Na cidade?

Testemunha
: Sim.

Ministério Público
: Quando o senhor chegou lá então o senhor encontrou só o corpo né, e os outros funcionários estavam a aonde?

Testemunha
: Não tinha, acho que tinha só esses dois, ele tinha ido viajar, ‘Bugão’ tinha ido viajar e chegado naquele dia, e aí levaram umas pingas lá, tavam tomando pinga, tavam junto lá tomando pinga.

Ministério Público
: Pelo que consta aqui na denúncia, senhor Mário, tinha na fazenda um outro funcionário outra testemunha chamada André Luís Goikorb, essa pessoa o senhor lembra?

Testemunha
: André?

Ministério Público
: André.

Testemunha
: André era meu funcionário.

Ministério Público
: Ele tava lá no sitio?

Testemunha
: Ele tava lá no terreno dele, que é pertinho né tudo num assento só.

Ministério Público
: Consta que depois de matar a vítima o denunciado foi lá bater no quarto do André, isso aconteceu mesmo?

Testemunha
: Foi.

Ministério Público
: O que André contou pro senhor sobre isso?

Testemunha
: Ele não queria, começava gritar com mais medo do que.

Ministério Público
: Medo de quem?

Testemunha
: Medo do ‘Bugão’ matasse ele também, ele não tinha carne pra comida, aí ele pediu pro ‘Bugão’, pra esse André ele ali na Bunge, parece que largou ele ali na Bunge.

Ministério Público
: André trouxe então a carne?

Testemunha
: (inaudível)

Ministério Público
: E depois disso o senhor tomou conhecimento do que o Egídio fez?

Testemunha
: Ah depois disso ele matou mais um.

Ministério Público
: Matou outra pessoa? Quem foi que ele matou?

Testemunha
: Ah foi lá no Mato Grosso do Sul lá, na casa dele.

Ministério Público
: Foi muito tempo depois desse aqui ou foi perto?

Testemunha
: 2 anos 3 anos.

Ministério Público
: E ele tá pra lá ainda?

Testemunha
: Tá pra lá.

Ministério Público
: Mato Grosso do Sul?

Testemunha
: Tá no Mato Grosso do Sul, tava preso não sei se ta solto.

Ministério Público
: E a família do Altamir é de onde?

Testemunha
: Guarapuava.

Ministério Público
: Guarapuava?

Testemunha
: Guarapuava.

Ministério Público
: Aqui ele tava sozinho nessa época?

Testemunha
: Tava sozinho que eu sei sim.

Ministério Público
: O senhor sabe se ele é casado?

Testemunha
: Não.

Ministério Público
: Era solteiro?

Testemunha
: Era solteiro. Sei que ele tinha uma filha que ele falava pra mim, ele trabalhou pra mim uns dois anos comigo.

Ministério Público
: Ele era uma pessoa agressiva ou mais calma?

Testemunha
: É quando ele tava na fazenda ele era calmo, só ficava falando que ele tinha matado um, tinha matado isso.

Ministério Público
: O Altamiro falava?

Testemunha
: É.

Ministério Público
: Mas o senhor já viu ele agressivo alguma vez na fazenda?

Testemunha
: Não, na fazenda não, ele nem bebia depois que ele foi trabalhar como meu sobrinho que de vez em quando ele bebia, mas quando trabalhava comigo nem bebe ele não bebia.

Ministério Público
: E as histórias que ele contava, ele contava para quem?

Testemunha
: Ah contava (inaudível) ele contava lá.

Ministério Público
: (inaudível).

Defesa
: Boa Tarde, senhor Márcio né?

Testemunha
: Mário.

Defesa
: Mário, senhor Mário, nesse dia que ocorreu o fato tinha mais alguém na fazenda com eles?

Testemunha
: Com eles não, bom o dia que eu saí de lá era umas 16h da tarde e estava eles dois e o Antônio Paraíba que tinha levado um fogão para lá, depois que eu sai de lá não sei também.

Defesa
: Esse senhor Paraíba, o senhor teve contato com ele depois dos fatos?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Sim, ele disse que presenciou?

Testemunha
: Não, na hora tava só eles dois, segundo eu sei tava só eles dois.

Defesa
: Certo, e o André?

Testemunha
: o André tava lá dormindo já no alojamento.

Defesa
: Ele ouviu o tiro?

Testemunha
: Ah, aí eu não sei se ele ouviu ou não.

Defesa
: O que o senhor André contou pro senhor?

Testemunha
: Contou pra mim que o Bugão foi lá e falou que tinha matado o outro e era pra levar ele pra cidade.

Defesa
: Não explicou o motivo?

Testemunha
: Não.

Defesa
: A vítima, senhor Altamiro, o senhor falou que ele que ele costumava falar que ele tinha matado algumas pessoas, ele falava isso pros funcionários da fazenda?

Testemunha
: É ele falava (inaudível) que tinha matado o pai dele e não sei o que.

Defesa
: Ele falava isso com intenção de intimidar os funcionários?

Testemunha
: Só se era pra intimidar só porque eu não, o cara falar uma coisa dessa.

Defesa
: Os dois trabalhavam no mesmo serviço, faziam a mesma coisa, trabalhavam junto?

Testemunha
: É na mesma fazenda no mesmo patrão.

Defesa
: Eles eram amigos.

Testemunha
: Para mim eram amigos.

Defesa
: Eles já tinham tido alguma desavença antes?

Testemunha
: Que eu saiba não, só que o ‘Bugão’ tava meio magoado porque quando o Cassiano saía ele saía com Cassiano e não levava o ‘Bugão’, e ao o outro tirava saro dele.

Defesa
: Quem?

Testemunha
: O Altamiro.

Defesa
: O Altamiro tirava sarro do Bugão?

Testemunha
: É.

Defesa
: Mas por que?

Testemunha
: Ah, porque (inaudível) quem sabe as coisas né.

Defesa
: O senhor já presenciou isso?

Testemunha
: Não.

Defesa
: Cassiano é irmão do senhor né? Ele tava na fazenda?

Testemunha
: É, não tava viajando tava cuidando de fazenda lá pro Mato Grosso do Sul.

Defesa
: O senhor no depoimento lá na delegacia falou que o senhor ficou sabendo que eles discutiram em relação ao tratamento das galinhas, algo assim o senhor ficou sabendo disso?

Testemunha
: Mas acho que foi sim também.

Defesa
: Quem foi que contou isso pro senhor?

Testemunha
: Agora não me lembro mais faz tanto tempo.

Defesa
: Sem mais perguntas excelência. (...)’.

Sendo assim, considerando que há fortíssimos indícios da autoria em relação ao recorrente, o correto é que o caso seja analisado pelo Conselho de Sentença, de modo a preservar a competência dos juízes naturais da causa”.

O arcabouço probatório aponta a participação do recorrente na prática delituosa, razão pela qual a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Em contrapartida, idêntico raciocínio não se aplica às qualificadoras, porquanto, a meu viso, não existem provas bastantes a demonstrar sua ocorrência.

O juízo de origem, ao analisar a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, assim decidiu:

“
No que concerne às qualificadoras, estas só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a ela o princípio
in dubio para o societate
.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora pelo motivo fútil prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal.

É possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, pois, o réu teria ceifado a vida da vítima utilizando-se arma de fogo, após desentendimento acerca da prestação de serviço na Fazendo, alimentação para as galinhas.

Do mesmo modo, o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (
artigo 121, §2º, incisos IV, do Código Penal)
, vez que a vítima teria sido surpreendida pelo acusado que efetuou disparo de arma de fogo calibre grosso, na região do tórax, conforme material fotográfico (Id. 46601927 – Pág. 27/28).

Assim, mantenho as qualificadoras”.

No atinente ao motivo fútil, não se põe dúvida quanto ao desentendimento anterior ocorrido entre a vítima e o acusado, fato este presenciado pela testemunha André Luiz Goikorb.

Por mais que tenha sido de somenos importância o entrevero entre eles – em razão dos serviços da fazenda – entendo que o desentendimento anterior ocorrido afasta a futilidade do delito, consoante já decidiu esta Câmara Criminal:

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[8]
.

Neste mesmíssimo sentido já decidiu o STJ:

“Ainda que a desavença tenha surgido por causa de somenos importância, verifica-se que o entrevero evoluiu para agressões físicas, culminando com a morte. Assim sendo, é possível a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por se apresentar manifestamente improcedente”
[9]
.

De igual forma, não há base empírica extraída dos autos a autorizar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido.

Segundo declarações prestadas por André Luis Goikorb, por conta da discussão travada entre o acusado e a vítima os demais trabalhadores se retiraram do local, ficando apenas os dois.

A referida testemunha asseverou que,
assim que chegou
em seu alojamento escutou dois disparos de arma de fogo.

Ao que tudo indica, com a saída dos demais trabalhadores, o réu e a vítima continuaram discutindo, culminando nos disparos efetuados pelo acusado.

Por essa razão, não se pode afirmar a ocorrência de surpresa no ataque do recorrente, a autorizar o reconhecimento da referida qualificadora.

De mais a mais, não é possível extrair do arcabouço probatório o contexto que os fatos se deram, se os disparos se deram durante agressões físicas mútuas, se a vítima foi atingida de inopino, qual a posição que o ofendido se encontrava no momento dos tiros, nada disso.

O auto de levantamento em local do crime destacou que
“onde foi encontrado ao lado do corpo da vítima três cartuchos de espingarda calibre 12 (doze), um disparado e dois intactos, e uma faca com uma xará, tudo acondicionado dentro da bainha”
.

Assinalou, ainda, que
“podiam-se visualizar as marcas de pressão das mãos, decorrente da vítima ao tentar fugir do autor do crime”
, dando-se a impressão de que [supostamente] houve uma luta corporal antes do homicídio.

Salientou, finalmente, que
“foi constatada uma perfuração de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12 (doze) no corpo da vítima (sendo que tal perfuração adentrou no tórax e saindo nas costas do lado esquerdo da vítima”
.

Conquanto os investigadores tenham concluído que
“a vítima aparentemente estava sentada no chão, onde foi alvejada pelo autor, aparentemente sem chance de defesa, executada ali mesmo”
, não há indícios suficientes que autorizem o reconhecimento da qualificadora.

Forte em tais razões, demonstrada a animosidade prévia existente entre acusado e vítima por conta de desentendimento em relação aos serviços da fazenda, aliado à inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do
in dubio pro societate
.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[10]
.

Nesse diapasão, entendo pertinente o decote das qualificadoras conforme pleiteado pela defesa, porquanto manifestamente improcedentes
[11]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
EGÍDIO BALDONADO
, a fim de decotar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, (N.U 0000026-46.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 1000417-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 0012813-74.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[4]
TJMT, N.U 1018260-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021.

[5]
TJMT, N.U 1013485-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021.

[6]
TJMT, N.U 1023309-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021.

[7]
TJMT, N.U 1004661-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 8/9/2021.

[8]
TJMT, N.U 1001469-48.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 16/6/2023.

[9]
STJ, REsp n. 1.122.263/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 11/4/2011.

[10]

TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

[11]
Enunciado Orientativo n. 2:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023